Tribunal: TCU
Processo: 033.920/2018-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra o acórdão 2029/2022-TCU-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por Saul Nunes Bemerguy contra o Acórdão 2029/2022-TCU-Primeira Câmara . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, por atenderem aos dispositivos dos arts. 32, II, e 34 da Lei 8.443/1992, c/c art. 287 do RI/TCU, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. enviar cópia deste acórdão ao responsável, informando que o inteiro teor da presente deliberação, acompanhada do relatório e da proposta de deliberação que a fundamentam, estará disponível, no dia seguinte à sua oficialização, para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.